Tribunal: TJDFT
Processo: 0700235-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0700235-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FLAVIO GABRIEL FROTA DO VALE PACIENTE: FLAVIO GABRIEL FROTA DO VALE AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL O paciente, em petição de próprio punho, pede revisão criminal de condenação pelo crime de tráfico e seja reduzida a pena pelo tráfico privilegiado. Não há pedido liminar. À Defensoria Pública, para apresentar informações complementares. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 8 de janeiro de 2025. Desembargador JAIR SOARES